Tribunal: TJPA
Processo: 0805941-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805941-04.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ACATAUASSU NUNES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SÓCIOS.
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. CABÍVEL APENAS PARA DISCUTIR MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO NÃO DEMONSTRADA. CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393 DO STJ.
OMISSÃO E OBSCURIDADES INEXISTENTES. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3. A alegação de omissão e obscuridade no Acórdão impugnado, no que tange ao redirecionamento da execução aos sócios e de ilegitimidade passiva, não se sustenta. No caso, observa-se manifesta tentativa de revisão de mérito acerca da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os sócios, considerando que o embargante exercia papel na cooperativa executada, em dezembro de 2018, além disso, o recorrido foi regularmente citado nos autos da execução fiscal, pelo que não há que se falar em ilegitimidade passiva.

4. Inexistência de omissão e/ou contradição no Acórdão.
Embargos manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em

CONHECER dos Embargos de Declaração e Negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDO ACATAUASSU NUNES
, em face do
Acórdão
(id 3265779), proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, sob a minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que rejeitou a exceção de preexecutividade, conforme a Ementa a seguir transcrita:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO
DO PARÁ. AUTO DE INFRAÇÃO – AINF. DÉBITO DE ICMS.
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE
PREEXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. CABÍVEL APENAS PARA
DISCUTIR MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO
NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO
DEMONSTRADA. CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE
LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANIUTENÇÃO DA
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 393 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STF E
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À
UNANIMIDADE.
”.

Irresignada, a parte executada
FERNANDO ACATAUASSU NUNES
interpôs
EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO
(id 3320578), argumentando a necessidade de suprir omissão e obscuridades existentes no julgado, referente as disposições das Súmulas 393 e 435 ambas do C. STJ, alegando que a decisão não se manifestou acerca das matérias que não demandam dilação probatória e provam a impossibilidade ou a nulidade do redirecionamento da execução para o sócio da cooperativa executada.

Sustenta a presença da Cooperativa executada no polo passivo da ação, bem como o oferecimento de bem para a garantia do Juízo, o que afastaria o redirecionamento da execução fiscal para o embargante.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas (id 3320578).

O
ESTADO DO PARÁ
, parte embargada,

apresentou
contrarrazões
, defendendo a aplicação de multa ao embargante, alegando o caráter protelatório, assim como, pugna pelo desprovimento do recurso (id 3432594).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de Embargos de Declaração, possui previsão no artigo 1.022 do CPC, sendo cabível nas seguintes situações, senão vejamos:

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

O recurso de embargos de declaração é oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Assim, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Na hipótese, o embargante alega que o Acórdão foi omisso e obscuro, em razão do aresto não se manifestar acerca das matérias que não demandam dilação probatória e provam a impossibilidade ou a nulidade do redirecionamento da execução fiscal para o sócio da cooperativa executada, nos termos dos enunciados das Súmulas 393 e 435 ambas do C. STJ.

No caso concreto, importa contextualizar que o embargante é parte executada na ação de Execução Fiscal (proc. n° 0026673-20.2008.814.0301), ajuizada pelo Estado do Pará, em face da Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará Ltda, em trâmite na 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém.

Por conseguinte, em razão da inclusão do embargante no polo passivo da execução fiscal citada, o recorrente opôs exceção de preexecutividade, impugnando a possibilidade de redirecionamento da execução para os sócios, alegando a sua ilegitimidade passiva.

O Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a exceção de preexecutividade oposta, fundamentando que a tese de ilegitimidade passiva não poderia ser alegada em sede de exceção, especificamente, na hipótese dos autos, diante da necessidade de dilação probatória e em razão de constar o nome do sócio, ora embargante, na certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal.

Ademais, contra a referida decisão o executado Fernando A. Nunes interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, distribuído para a minha relatoria, sendo que, em cognição não exauriente, a Relatora originária do recurso, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme decisão (id 837966).

Após regular instrução do recurso, coube-me a relatoria do feito por redistribuição, ocasião em que o feio foi incluso em pauta de julgamento e por deliberação, à unanimidade, o colegiado de Desembargadores que integram esta E. 1ª Turma de Direito Público, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento oposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de preexecutividade oposta.

Feitas essas considerações, a partir de uma simples leitura do acórdão impugnado, constata-se que inexistem a omissão e obscuridades apontadas, tendo em vista que as questões referentes as teses sustentadas de impossibilidade de redirecionamento da execução para os sócios e de ilegitimidade passiva foram devidamente analisadas e afastados os argumentos apresentados pela parte recorrente/embargante, agora apenas reiterados nos presentes embargos.

No acórdão recorrido, restou consignada a ausência de nulidade no ato de redirecionamento da execução fiscal para os sócios, considerando que o embargante, à época, da decisão de inclusão no polo passivo da execução fiscal, em dezembro do ano de 2018, tinha participação ativa na Cooperativa Executada, conforme as Atas das Assembleias ordinárias.

Ressalta-se, ainda, que o embargante também constava na Certidão de Dívida Ativa, na condição de sócio da cooperativa, desta forma, conclui-se que o embargante não demonstrou nenhuma irregularidade no ato de sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, o que afasta a sua tese de ilegitimidade passiva.

No tocante a Súmula 393 do STJ, verifica-se que o acórdão embargado não violou o enunciado da citada súmula, considerando que aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é admissível a exceção de preexecutividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, diante da ausência de comprovação pelo embargante de irregularidades no redirecionamento da execução fiscal, não há que se falar em ilegitimidade passiva, inclusive porque o executado/embargado foi regularmente citado da execução fiscal e estava sendo representado judicialmente por advogado.

Portanto, nos termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora.

Por fim, o acordão embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de Agravo de Instrumento oposto pelo ora embargante, referente a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada e a legitimidade passiva do executado/embargado. Na verdade, conclui-se que os embargos apenas representam o inconformismo do embargante com a decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com a ausência de fundamentação ou de negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) (grifei)”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente os termos do
Acórdão (id 3265779)
, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022 do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 17/11/2021